Tribunal: TCU
Processo: 030.710/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1998/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/DN e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da impropriedade discriminada abaixo ao Sebrae/DN, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.710/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BRFibra Telecomunicações Ltda. (CNPJ: 73.972.002/0001-16). 1.2. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Karine Blamires Komka Teixeira (29.592/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47.835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional; Marcos Antonio da Silva e Vander Silva Furmaniak, representando Brfibra Telecomunicacoes Ltda; Guilherme Pimenta da Veiga Neves (14230/OAB-DF), representando Claro S.A. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional sobre a ausência de orçamento estimado detalhando os custos unitários para os itens que compõem o objeto a ser licitado, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.750/2014 (rel. Min. Subst. Augusto Sherman); 356/2011 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 1.948/2011 e 2.965/2011 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), todos do Plenário.